Tribunal: TJSP
Processo: 2146140-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016, prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento dos imóveis pertencentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016, prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor para quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 – Escritura de dação em pagamento firmada em 26.01.2017, na qual a Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura da aludida escritura – Decisão mantida - Recurso improvido.